Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731308-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRISCILA ALVES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por PRISCILA ALVES DE ARAÚJO contra ato apontado como coator da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. No mandado de segurança (ID 62230683), a impetrante descreve que é pessoa com deficiência auditiva e é servidora pública do Ministério Público da União (MPU), desde 2009, no cargo de Técnico Administrativo – Assessoria de Apoio Técnico (CC1). Noticia que, desde 2017, também no MPU, exerce atribuição sui generis, sendo a única servidora do órgão atuando no atendimento em libras. Afirma que, em 14/6/2024, foi nomeada para o cargo de professor de educação básica – libras junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o qual foi aprovada na condição de pessoa com deficiência. Narra que, após a nomeação, adotou as diligências necessárias para cumprir com os requisitos necessários à acumulação dos cargos públicos. Faz referência à Lei no 14.951/2023, segundo a qual o cargo de técnico administrativo do MPU é cargo essencial à atividade jurisdicional e tem como requisito a formação em curso superior. Defende que o cargo ocupado no MPU é de natureza técnica e que há compatibilidade de horários. Assim, “para evitar que haja perecimento do seu direito de tomar posse, vem requerer o mandamos para resguardar seu direito de tomar posse, bem como, seu direito de entrar em exercício nos 15 dias após a posse” (ID 62230683 – pág. 7). Assevera ser lícita a cumulação de cargos públicos pretendida (art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal). Argumenta que, “ao declarar a ilicitude na acumulação dos cargos de Técnico administrativo - Assessora de Apoio Técnico (CC1) do Ministério Público da União e CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - especialidade libras, o Secretário da Educação através da Gerência de Seleção e Provimentos causou irreparável prejuízo à Impetrante que ficará impossibilitada de exercer ambas as atividades e usufruir de todos os benefícios financeiros e profissionais decorrentes dos cargos que se pretende legal e constitucionalmente acumular” (ID 62230683 – pág. 7). Verbera a configuração de omissão regulamentadora do MPU em alterar a regulamentação compatível com as atribuições do cargo após a edição da Lei no 14.951/2023, o que, contudo, “denota vício de atuação do MPU mas não pode ser utilizada para prejudicar o direito da impetrante em tomar posse no referido cargo” (ID 62230683 – pág. 14). Pontua a necessidade de profissionais com atribuições para o atendimento de pessoas com deficiência, à luz da Lei no13.146/2015. Em síntese, alega o seu direito líquido e certo a tomar posse no cargo de magistério público – professor de educação básica – especialidade libras, o qual pontua ser cumulável com o cargo de técnico que ocupa no MPU. Postula a concessão de medida liminar para que lhe seja assegurada a posse no cargo público em comento (professor de educação básica – especialidade libras), afirmando estarem presentes a probabilidade do direito, nos termos supramencionados, e o fundado receio de dano irreparável, o qual “pode ser verificado pelo expediente oriundo da Comissão de Acumulação de Cargos da SEEDF, datado de 19/06/2024, que em resposta ao e-mail já informa que os cargos não são acumuláveis embora ser necessário aguardar manifestação do orgão de gestão de pessoas do outro vínculo, no caso do MPU. Com isso há um risco eminente da Impetrante não ser empossada sofrendo assim prejuízos financeiros” (ID 62230683 – pág. 22). Requer a concessão de medida liminar para que seja determinado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal a posse imediata da impetrante. No mérito, pede a confirmação da liminar, “para reconhecer como abusivo, ilegal e inconstitucional o ato administrativo que negou à Impetrante a acumulação do cargo técnico que já exerce, qual seja, Técnico administrativo - Assessora de Apoio Técnico (CC1) com o que exercerá ao ser devidamente empossada, qual seja, CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA” (ID 62230683 – pág. 23). Custas recolhidas na Justiça Federal da 1a Região (ID 62230681 – págs. 1⁄2), em virtude de o mandado de segurança ter sido impetrado inicialmente perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido declinada a competência pelo Juiz Federal da 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal a este TJDFT, após a emenda da petição inicial (ID 62230683) apresentada pela impetrante. É a síntese do necessário. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. Em suma, a impetrante postula o reconhecimento da licitude da cumulação do cargo público que ocupa no MPU com o cargo público para o qual foi aprovada perante a Secretaria de Estado de Educação. Argumenta que, “ao declarar a ilicitude na acumulação dos cargos de Técnico administrativo - Assessora de Apoio Técnico (CC1) do Ministério Público da União e CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - especialidade libras, o Secretário da Educação através da Gerência de Seleção e Provimentos causou irreparável prejuízo à Impetrante que ficará impossibilitada de exercer ambas as atividades e usufruir de todos os benefícios financeiros e profissionais decorrentes dos cargos que se pretende legal e constitucionalmente acumular” (ID 62230683 – pág. 7). No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da liminar postulada. A Constituição Federal estipula, como regra, ser vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando, havendo compatibilidade de horários, afigurarem-se as seguintes hipóteses: “Art. 37. (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” No caso dos autos, a impetrante pretende seja concedida a segurança para que a Secretaria de Estado de Educação, por meio de sua Gerência de Seleção e Provimento, observe a licitude da cumulação do cargo para o qual foi nomeada a impetrante (professora de educação básica – libras) e o cargo que exerce perante o Ministério Público da União – MPU (técnico administrativo – chefe do setor de acessibilidade em libras – assessora de apoio técnico), conforme requerimento administrativo formulado (ID 62230675). Não obstante as alterações promovidas pela Lei no 14.591/2023 à Lei no 13.316/2016, disciplinadora das carreiras dos servidores do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público, segundo as quais se exige como requisito de escolaridade para o ingresso no cargo de técnico do MPU o diploma de conclusão de curso superior, em uma primeira leitura não é possível a sua compreensão na qualidade de cargo técnico com o intuito de permitir a acumulação de cargos públicos vindicada pela impetrante. Isso porque “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau” (MS n. 24.160/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024.). Assim, embora a impetrante tenha sido aprovada para o concurso público de professora de educação básica, verifica-se que ela também é ocupante do cargo efetivo de técnico do MPU (ID 62230684 – págs. 3/5), para o qual, à época da aprovação no concurso público, não era exigida habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante, mas apenas o ensino médio concluído, razão por que, sem embargos da conclusão que possa sobrevir quando do julgamento de mérito deste mandamus, não há direito líquido e certo à cumulação pretendida. A princípio também, o exercício de cargo em comissão que exige atribuições técnicas no MPU não implica alteração do presente entendimento, não obstante seja considerada na análise da licitude da acumulação o cargo público para o qual foi investida em concurso público, qual seja o de técnico administrativo do MPU, e não o cargo de livre nomeação e exoneração. Em casos julgados anteriormente, este Tribunal de Justiça já rechaçou a possibilidade de acumulação de cargo público de técnico administrativo do MPU e de professor, senão vejamos: “APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO ADMINISTRATIVO MPU. PROFESSOR. ART. 37 DA CF. I - A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas nos órgãos da administração pública direta e indireta, admitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses expressamente relacionadas. Dentre elas, encontra-se a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico, art. 37, inc. XVI, alínea "b" da CF. II - O cargo ocupado pelo apelante-impetrante , técnico administrativo do MPU, exige apenas o nível médio de escolaridade, não sendo necessários conhecimentos profissionais específicos para exercer suas funções, portanto a pretendida acumulação viola a norma constitucional. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1040717, 20160110678433APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 690/699) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INOMINADA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO MPU. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, dentre outros, quando houver compatibilidade de horários, "a de um cargo de professor com outro de técnico ou científico" (CF, art. 37, XVI, "b"). 2. Não é possível a acumulação de dois cargos, sendo um de professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, e outro de técnico judiciário no Ministério Público da União, pois não se pode enquadrar esse último, dentro da exceção prevista no art. 37, XVI, alínea "b", da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 846697, 20130110989987APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 177) Dessa forma, ao menos em juízo perfunctório, não se afigura ilegalidade na conclusão preliminar da Comissão Permanente de Acumulação (ID 62230679 – págs. 17/50) acerca da impossibilidade de acumulação dos cargos. Falta, portanto, a probabilidade do direito que justifique o deferimento da liminar vindicada, sem prejuízo de outro juízo superveniente sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. À Secretaria, para que adote as providências de praxe e: a) notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009); b) dê ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que o ente distrital, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Da mesma forma, oficie-se à Gerência de Seleção e Provimento – GSELP (gsel.sugep@se.df.gov.br) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal sobre a decisão ora proferida. Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora